Tribunal: TJPA
Processo: 0817164-75.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817164-75.2023.8.14.0000

PACIENTE: RENILDO MENDONÇA DE ABREU

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TOMÉ-AÇU - PARÁ

AUTORIDADE: SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL LIBERATÓRIO

PROCESSO Nº 0817164-75.2023.8.14.0000

IMPETRANTE:
LUIS CARLOS PEREIRA BARBOSA – OAB/PA 29.917

PACIENTE:
RENILDO MENDONÇA DE ABREU

AUTORIDADE COATORA:
JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TOMÉ AÇÚ/PA

PROCESSO REFERÊNCIA:
0801732-30.2023.8.14.0060

CAPITULAÇÃO PENAL:
TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33, CAPUT, LEI 11.343/06

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

DESEMBARGADOR RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO

________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO IDÔNEA E FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RELEVANTE QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS. REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SOBRE A PRESTAÇÃO DEFICIENTE DE CUIDADOS DE SAÚDE NA CASA PENAL. RELATÓRIO VASTO FORNECIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA QUANTO AOS CUIDADOS ADEQUADAMENTE DISPENSADOS AO PACIENTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE E DE DIREITO LATENTE A SER ASSEGURADO. PRECEDENTES DO STJ E STF. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA DETERMINAR A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA DOMICILIAR DO PACIENTE CUMULADA COM A DETERMINAÇÃO DE QUE RETORNE À CASA PENAL EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS PELO JUÍZO A QUO.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação

da ordem, contudo,
concedendo, de ofício, o encaminhamento do paciente à prisão domiciliar
, mediante condições a serem impostas pelo juízo a quo, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

em favor de
RENILDO MENDONÇA DE ABREU
, em razão de decisão do juízo da Vara Única de Tomé Açú nos autos do processo de n° 0801732-30.2023.8.14.0060.

Narra a inicial que, pelo suposto cometimento do crime de tráfico de drogas, o paciente foi preso em flagrante em
15 de agosto de 2023.
Em seguida, foi realizada a audiência de custódia, em
17 de agosto de 2023
, tendo sido decretada a prisão preventiva de RENILDO.

Em
01 de outubro de 2023
foi oferecida denúncia.

Como argumentos para a concessão da ordem, sustenta o impetrante que
(i)
houve
ilegalidade na decretação da prisão preventiva
, tendo em vista a utilização dos seguintes argumentos, supostamente genéricos:

a) Gravidade em concreto do delito perpetrado;

b) Periculosidade do agentes;

c) Quantidade de entorpecentes apreendidos;

d) Ser o paciente reincidente específico, em razão de condenação criminal nos autos do processo n° 0008489-49.2018.8.14.0060 – além de responder por uma terceira ação penal (0800690-48.2020.8.14.0060) por delito de mesma natureza.

Além disso, afirma que
(ii)
RENILDO é portador de cardiopatia grave e, estando sob a custódia estatal, está padecendo com a ausência do atendimento médico necessário e adequado.

O quadro do Paciente só tende a piorar, visto que a unidade prisional em que se encontra custodiado, carece em muito de recursos para tratamento adequado, exclusivamente no que diz respeito a este tipo de doença.

(...) recentemente houve um episódio similar de um outro custodiado, da mesma unidade prisional, com doença no coração, que veio a óbito dentro do sistema, por falta de tratamento adequado. (doc em anexo).

Por fim, é de se ressaltar que até o presente momento sequer há previsões de ser marcada a audiência de instrução e julgamento, estando o processo paralisado sem movimentação há mais de 01 (um) mês.

– Petição inicial, ID 16745571

Em sede de pedidos, pleiteia a conversão da prisão preventiva do paciente em domiciliar, a fim de que a
RENILDO
seja possibilitado receber o tratamento médico devido.

No ID 16883849, a liminar foi indeferida:

Quanto à fumaça do bom direito, verifico que ausente, por duas razões em apartado.

Primeiramente, tem-se que a decisão que decretou a custódia preventiva do paciente apontou, sem obscuridade, que a prisão foi fundamentada em razões suficientes, identificadas logo no momento flagrancial. Vejamos:

“
Sobre o periculum libertatis, entendo que a necessidade da custódia provisória reside na necessidade de garantia da ORDEM PÚBLICA, haja vista a gravidade em concreto do delito perpetrado, bem como em vista da periculosidade dos agentes: VANESSA, pela quantidade de entorpecentes encontrados em sua posse; e
RENILDO, também pela quantidade de entorpecentes encontrados em sua posse, mas, principalmente, a variedade das drogas encontradas e o fato de que possui condenação criminal anterior em seu desfavor (0008489- 49.2018.8.14.0060) e responder por outra ação penal nesta comarca (0800690- 48.2020.8.14.0060), ambos por delito de mesma natureza.

(...)
Aponto que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (STF, 1ª Turma. HC 199077, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 11/10/2021)
”.

– Decisão coatora, ID 16745576

No tocante ao
estado de saúde
do paciente, nota-se da impetração a
ausência de evidências sobre as necessidades não atendidas
.

Não obstante haver o laudo de cardiopatia grave, para fins de concessão do pleito em caráter antecipado, haveria que se ter conhecimento estendido sobre o estado de saúde do paciente e as razões que comprovam a não prestação de atendimento adequado por ocasião da custódia estatal.

Aponto, de igual modo, que o ID 16745578, intitulado “Laudo Médico recente", está ilegível, não se podendo exercitar a compreensão das informações que se pretendeu fornecer.

Quanto aos demais documentos acostados, nada se pôde inferir quanto à conexão com o caso do paciente.

– Decisão monocrática, indeferimento de liminar.

Instada a prestar informações, relatou a
autoridade ora coatora:

(...) os Policiais Militares (...) avistaram uma pessoa atendida por '"Baró". (...) De acordo com os policiais, era de conhecimento notório que se tratava de traficante atuante naquela região, razão pela qual teriam dado a ordem de parada ao veículo. No entanto, a ordem não teria sido obedecida. O veículo teria sido alcançado pelo carro da polícia, ocasião em que o casal tentou reagir.

(...) Ao realizar a abordagem, teriam sido encontradas 22 (vinte duas) porções de OXI no bolso do condutor e na 151 porções pequenas de Maconha na sua bolsa, além do documento de identificação, em nome de Renildo Mendonça de Abreu.

Já no interior da bolsa de Vanessa foram encontradas 40 porções pequenas da substância semelhantes a pó de cocaína, além de documentos de identificação, um aparelho celular marca Xiaomi, de cor azul, modelo poco M2007J20CG, e em sua bermuda, 13 porções pequenas e uma porção grande, também de pó de cocaína. Nesse momento, foi dada a voz de prisão e o casal foi conduzido à delegacia.

(...) Em
audiência de custódia realizada no dia 17.08.2023
, ratificou a prisão preventiva de RENILDO MENDONÇA DE ABREU, pelos motivos já explicitados.

– ID 16952644

Em seguida, manifestou-se nos autos o
custos legis
, no sentido da denegação da ordem:

No caso dos autos, a pena máxima abstrata cominada ao crime imputado ao paciente é superior a 04 (quatro) anos, de modo que a prisão preventiva é admissível, nos termos do art. 313, I, do CPP.

A materialidade e a autoria do delito restam evidenciadas pelas provas colhidas durante a investigação criminal, bem como pelo oferecimento e recebimento da denúncia. Evidenciado, portanto, o fumus comissi delicti.

No que se refere ao periculum libertatis, verifica-se que resta fundamentado no perigo em que o estado de liberdade do paciente representa para a garantia da ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva, eis que o paciente possui uma condenação e responde a outra ação penal pela prática de crime da mesma natureza.

(...) Conforme se vê, a Autoridade Coatora apresentou fundamentação idônea capaz de manter a segregação cautelar do paciente, não havendo que se falar em ausência de justa causa, haja vista estar perfeitamente delineada nos ditames de nosso ordenamento jurídico, respeitando o previsto no art. 93, IX, da Carta Magna, que diz respeito ao dever de fundamentação das decisões judiciais.

(...) Para a concessão do benefício segundo a orientação firmada na jurisprudência, está condicionada ao dever de comprovar, mediante documentos, que o custodiado está acometido de doença grave e que o tratamento de saúde prestado no estabelecimento penal é ineficiente.

No caso sub examine, o laudo acostado aos autos (Id. 16745578/16745583) atesta que o paciente está sob cuidados médicos desde 17/03/2022, com diagnóstico de dores coronárias crônicas agudizadas. Contudo, não resta demonstrado que a SEAP não dispõe de mecanismos para oferecer tratamento adequado ao paciente.

– ID 17256784

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Da análise da decisão coatora, não vislumbro flagrante ilegalidade, visto que os fundamentos utilizados pelo juízo de Tomé-Açu comunicam-se com a atestada circunstância fático-jurídica do paciente quando da apreensão do material entorpecente.

Note-se que foi localizado um total de 227 (duzentas e vinte e sete) porções de droga de natureza variada em posse do paciente e sua companheira.

Na residência de RENILDO foram encontradas mais 125 (cento e vinte e cinco) porções de substância ilícita, além de outros materiais sugestivos de preparo para a mercancia de entorpecentes.

A compreensão do STF:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

2. Em 31.12.2022, o Juízo do Plantão da Microrregião VIII, localizado em Várzea da Palma/MG, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, pela apontada prática de tráfico de drogas (e-doc. 8).

3. Em 1º.2.2023, o Ministério Público de Minas Gerais ofereceu denúncia contra o paciente, como incurso no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, nos seguintes termos:

“Em 30 de dezembro de 2022, por volta de 12h10min, na Rua Hilda Nepomuceno, esquina com a Rua João Pinheiro, Bairro Nossa Senhora de Fátima, em Pirapora/MG, ROMULO SOUZA DE MOURA guardava, para fins diversos do consumo pessoal, 26 (vinte e seis) pedras de cocaína, na sua forma derivada denominada crack, pesando no total 5,3g (laudo preliminar à f. 45), sem autorização e em desacordo com determinação legal.

(...) Estes os pedidos e requerimentos: “Por todo o exposto, o Paciente postula a Vossas Excelências que o conceda a medida liminar a fim de que seja revogada a prisão preventiva, aplicando-se as medidas cautelares diversas da prisão, confirmando-a quando do julgamento do mérito” (fl. 8, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

8. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

9. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 24.5.2023, não conheceu do Habeas Corpus n. 825.494/MG.

Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).

(...) Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.

11. Não há comprovação de ilegalidade no decreto prisional, fundamentado no risco à ordem pública, evidenciada na gravidade concreta das condutas criminosas praticadas.

(...) Destaco que o fumus comissi delicti está evidenciado na situação de flagrância narrada nos autos, tanto é que o agente foi denunciado pelo suposto cometimento do crime de tráfico de drogas (v. 9713138313).

Já o periculum libertatis reside na necessidade de manutenção da ordem pública. É patente a periculosidade do autuado e a possibilidade concreta de
reiteração delitiva, especialmente por se tratar de agente reincidente específico
no delito ora apurado.

Assim, a suposta reiteração criminosa demonstra o descaso do autuado com a justiça e não pode ser ignorada. Tratando-se de réu contumaz na vida criminosa, há fortes indícios de que, se solto, poderá voltar a delinquir, sendo necessário mantê-lo segregado para resguardar a segurança e a ordem pública. A reiteração criminosa e a quebra de compromisso assumido com o Estado são atitudes que abalam e perturbam a ordem social, exigindo a adoção de uma postura mais rígida por parte do Poder Judiciário no que diz respeito à liberdade do autuado, a bem do resguardo da ordem pública.

Registro que a presença de condições pessoais favoráveis, por si sós, não são suficientes para inibir a custódia cautelar, uma vez demonstrada a necessidade de sua manutenção. Assim, o fato de o agente ser possui residência ou emprego lícito não tem, a princípio, o condão de garantir eventual direito de responder ao processo em liberdade, devendo as condições pessoais serem analisadas em conjunto com os demais elementos probatórios.

Aliás, ao contrário do alegado pela defesa, as medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas a monitoração eletrônica, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e repressão do delito imputado ao réu.

Ressalto que eventuais discussões acerca da materialidade e da autoria delitivas, bem como da tipificação que deve ser dada a conduta em tese praticada, quando demandem dilação probatória, não são permitidas neste momento processual, pois se referem à matéria de mérito a ser discutida durante a instrução processual.

Diante do exposto, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva do réu Rômulo Souza de Moura” (e-doc. 7).

(...) 13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).

14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. Publique-se. Brasília, 12 de junho de 2023. Ministra CÁRMEN LÚCIA Relatora

HC 228965 / MG - MINAS GERAIS. HABEAS CORPUS. Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA Julgamento: 12/06/2023 Publicação: 20/06/2023

Quanto à questão de saúde do paciente suscitada pelo impetrante, verifico não existir demonstração inequívoca quanto ao constrangimento que estaria sendo sofrido, razão que, por si só, impede o reconhecimento da ilegalidade.

Contudo, após o fornecimento, de praxe, das informações pertinentes ao caso pelo juízo coator, este magistrado realizou novo pedido de informações à SEAP, nestes termos:

Tendo em vista que no ID 16952644 a autoridade coatora se furtou a realizar esclarecimentos a respeito do estado de saúde do paciente, oficie-se, com urgência, à SEAP, a fim de que, nos termos da decisão de ID 16883849, forneça informações
a respeito do estado de saúde do paciente e as medidas de cuidado médico correntemente despendidas a ele, tendo em vista o laudo de cardiopatia grave juntado na impetração
.

– Despacho, ID 17939398

Ato contínuo, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária assim relatou:

Assunto: Habeas Corpus nº 0817164-75.2023.8.14.0000-PJE. Informações acerca do estado de saúde do paciente RENILDO MENDONÇA DE ABREU. Relatório de saúde realizada pelos profissionais biopsicossociais pertencentes à DAB-SEAP/PA. Cumprimento de diligência.

(...) Preambularmente, consubstancia-se a diligência em prestar informe técnico biopsicossocial, o que vem arrazoar esta SEAP que fora submetido a avaliação biopsicossocial o Paciente RENILDO MENDONÇA DE ABREU, em 08/02/2024, o que sobreleva a disponibilizar o Relatório de Saúde e Laudo Médico, documentos devidamente anexados, confeccionados pelo corpo técnico biopsicossocial da DABSEAP, com o fito a cumprir a diligência para o devido esclarecimento ao Vosso julgado.

(...) Deste feito, reporta-se ao que manifesta a Diretora da DAB-SEAP-PA, a subsidiar a informação quanto ao cumprimento de diligência demandada, consignando-se que o paciente RENILDO MENDONÇA DE ABREU está sendo assistido por uma equipe técnica da DAB-SEAP/PA no Complexo Penitenciário, e recebendo o tratamento condigno a sua condição e quadro de diagnóstico.

(...) Sob este contexto, fomenta a Diretoria da DAB que os profissionais atuam na atenção primária diariamente quanto à assistência à saúde à PPL, e vem a assegurar que ao referido Paciente está sendo garantido o atendimento e disponibilizado enfermeiro, médico, nutricionista, odontólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo e assistente social nas instituições prisionais, no período de 8h00min as 14h00min.

– ID 18029446, Informações prestadas pela SEAP

Do conteúdo dos anexos juntados pela SEAP, destaco:

Cumprimentando-o cordialmente, dirijo-me para tratar do Processo Nº 0817164-75.2024.8.14.0000 referente à Pessoa Privada de Liberdade – PPL RENILDO MENDONÇA DE ABREU – INFOPEN Nº 195137, ora custodiada por esta Secretaria de Administração Penitenciária – SEAP na Unidade de Custódia e Reinserção de Tomé-Açu – UCR TOMÉ-AÇU.

Referente às condições de saúde e os cuidados dispensando ao custodiado tendo em vista a comorbidade de cardiopatia, informo que a PPL compareceu em avaliação médica e da enfermagem em 08/02/2024, queixando-se de cefaleia e apresentando os seguintes sinais vitais:

FC: 98 bpm, SpO2: 98%, PA: 140 x 80 mmHg.

Em evolução médica consta que PPL é hipertensa, já avaliada pelo cardiologista em 13/12/2023, sendo solicitado o Ecocardiograma, o qual foi realizado em 09/01/2024 com a conclusão de que os achados são compatíveis com a normalidade, podendo permanecer com o uso dos medicamentos prescritos, uma vez que seu caso evolui com bom prognóstico.

Segue controle de dispensação de medicamentos ao custodiado, o qual tem recebido os fármacos de forma regular.

Consta em prontuário que o custodiado aguarda realização de holter o qual foi enviado à regulação, aguardando agendamento e de posse do resultado retornará com cardiologista.

– ID 18029447, Diretoria de Assistência Biopsicossocial da SEAP

Assim, verifico que, ainda que inexista quaisquer ilegalidades nos atos combatidos neste
mandamus
, o quadro de saúde do paciente traduz situação que comporta o cumprimento da prisão preventiva em caráter domiciliar, de modo que
DENEGO a ordem
, visto que ausente ilegalidade de ato coator, contudo,
CONCEDO DE OFÍCIO
a conversão da prisão preventiva em domiciliar a RENILDO MENDONÇA DE ABREU, mediante condições que deverão ser impostas pelo juízo de origem.

Não obstante, na hipótese de descumprimento de tais condições fica, desde já, autorizada a recondução do paciente à casa penal anteriormente designada para o cumprimento da cautelar de liberdade, revogando-se a prisão domiciliar.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 07/03/2024